Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711027-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA OBJETO AFASTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DEFERIDA NA ORIGEM. DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DIRIGIDA À SEGURADORA. 1. As decisões supervenientes proferidas nos autos, bem assim as manifestações posteriores das partes são consequência do indeferimento do efeito suspensivo requerido, o que não implica a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. O magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional afastada. 3. Evidenciado que persiste entre as partes controvérsia sobre o valor devido necessária a produção de prova pericial, observando-se limites do título executivo em relação ao montante a ser devolvido. 4.Tendo em vista que a CEF, que não é parte nos autos, é a instituição financeira credora e responsável pelo envio dos boletos de cobrança do financiamento imobiliário ao exequente/agravado, revela-se ineficaz a determinação de suspensão de cobranças dirigidas à seguradora executada. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 464, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a prova pericial é desnecessária. Aduz que o valor da condenação deve ser apurado mediante simples cálculo aritmético. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 464, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “a questão relativa à existência ou não de saldo devedor deve ser dirimida após a prova pericial deferida, com observância dos parâmetros definidos no título executivo e no presente acórdão” (ID 41546613 - Pág. 13), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010